Tribunal: TJDFT
Processo: 0723493-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. RELATÓRIO INSUFICIENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CITRA PETITA. INDENIZATÓRIA. PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA PELOS ÓRGÃOS GESTORES E EXECUTORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.

1. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a sentença que sucintamente menciona a réplica no relatório. O fato de apenas constar no relatório a menção à réplica não implica em ausência da leitura dos fundamentos pelo magistrado.

2. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.

3. O exame dos índices relacionados às contas vinculadas ao PASEP não configura error in judicando, quando a respetiva análise é necessária para o deslinde da demanda.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

5. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.

6. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

7. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.

8. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.